Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. REGISTRO DE IMÓVEIS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU NÃO DEMONSTRADO. OBRIGAÇÃO DO CONDÔMINO. COBRANÇA DEVIDA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração se destinam a corrigir omissão, contradição e obscuridade no julgado que se impugna, de acordo com o art. 1.022, incisos I e II, do CPC.
2. O julgador é livre para discorrer acerca do caso concreto e transcrever suas razões de decidir da melhor forma que lhe convier, a fim de garantir eficaz prestação jurisdicional.
3. Caracterizada a natureza propter rem da obrigação de arcar com as despesas condominiais, é legitima a cobrança em face do proprietário identificado no registro imobiliário.
4. Não responde o comprador por qualquer dívida frente ao condomínio em data anterior àquela da escritura pública, devendo tal encargo ser dirigido em face da parte ré. Portanto, se a obrigação do pagamento das despesas condominiais vincula-se à titularidade do bem, é irretocável o dever da ora embargante de adimplemento.
5. A cobrança engendrada contra a embargante assim o foi na perspectiva do direito real de propriedade, que se extrai do efeito declarativo que emana do registro tabular, resultando caracterizada a obrigação de natureza propter rem. Eventual obrigação do promitente comprador é questão que se dirime na perspectiva do direito pessoal, segundo os ditames das cláusulas contratuais, que somente vinculam os respectivos signatários, não irradiando efeitos ao condomínio embargado, que não fez parte no dito contrato, de modo que assim buscou realizar o seu direito segundo os efeitos do direito real aplicável à espécie.
6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.